Tribunal: TJDFT
Processo: 0745046-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745046-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DO CARMO MOURA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, uma vez que a decisão agravada suspendeu o feito com base no Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça e não com base em IRDR deste Tribunal. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator